Tribunal: TJES
Processo: 5000221-64.2026.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-64.2026.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISA DE FREITAS CORREA e outros (2)
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5000221-64.2026.8.08.0008

RECORRENTE: ELISA DE FREITAS CORREA, DANIELA DE FREITAS CORREA e DIVA GAMBART DE FREITAS

RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou parcialmente procedente seus pedido, fixando danos morais em apenas R$1.000,00

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, a controvérsia consiste na majoração dos danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em danos morais decorre do ato ilícito, restando inequívoco o abalo psicológico vivenciado pela autora, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

4. No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

5. Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

6. O valor fixado na sentença de piso de R$1.000,00 se mostra irrisório e incapaz de cumprir com sua finalidade punitivo-pedagógico e em desacordo com a capacidade econômica do ofensor e com o grau de culpa.

7. Assim, fixo a indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, valor suficiente para reparar o prejuízo moral sofrido pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. Dano moral configurado, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, valor suficiente para reparar o prejuízo moral sofrido pela recorrente, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei nº 9.099/95, art. 46,55

Jurisprudência citada:

[STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

(TJ-MG - AC: 50077069820218130672, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 07/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50162756220238080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005383520228080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual narram as autoras que adquiriram passagens aéreas de ida e volta para trechos Vitória-ES x Vitória da Conquista-BA, com saída de Vitória-ES no dia 02/12/2025 às 05h55, com conexão em Confins-MG e chegada em Vitória da Conquista-BA no mesmo dia às 10h05. Esclarecem que, no dia 02 de dezembro de 2025, se dirigiram ao aeroporto de Vitória-ES, realizaram o
check in
às 04h00 e se dirigiram até o embarque, quando próximo do embarque foram informadas sobre uma manutenção da aeronave e que teriam um atraso de 01 (uma) hora. Em resumo, aduzem que diante de uma sequência de falhas, houve um atraso de 8h35, com prejuízos materiais.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id. 19772260
), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
CONDENAR
o réu ao pagamento às autoras a quantia de R$ 2.117,57 (dois mil cento e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), a título de dano material, montante deverá ser corrigido pelo IPCA/IBGE desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) até a citação e, a partir desta, incidindo exclusivamente a Taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), que engloba juros e correção monetária, vedada qualquer outra cumulação, e ainda,
CONDENAR
ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais, a cada requerente, os valores que deverão ser atualizado monetariamente e juros de mora, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), através da taxa SELIC deduzido o IPCA, e consequentemente,
JULGO EXTINTO
, o processo,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 19772261) pugnando pela reforma da sentença, com majoração dos danos morais

O réu apresentou suas contrarrazões.

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Demonstrada a hipossuficiência econômica dos recorrentes, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Restou devidamente comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços ofertados pela ré, evidenciado pelo atraso excessivo para que os recorrentes chegassem ao local de destino e os prejuízos materiais.

Isto posto, verifico que merece prosperar o pedido de majoração dos danos morais.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrida em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo psicológico vivenciado pela recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a
capacidade econômica das partes
, bem como os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o
caráter punitivo-pedagógico
, no sentido de reparar o dano,
inibir eventuais e futuros atos danoso
s, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

O valor fixado na sentença de piso de R$1.000,00 (mil reais) se mostra irrisório e incapaz de cumprir com sua finalidade punitivo-pedagógico e em desacordo com a capacidade econômica do ofensor e com o grau de culpa.

Assim, fixo a indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, valor suficiente para reparar o prejuízo moral sofrido pelos recorrentes, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Dessa forma, se mostra pertinente demonstrar que o valor se mostra razoável e dentro dos parâmetros normalmente fixados pelo TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO E CANCELAMENTO . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), em decorrência de atraso de aproximadamente 15 horas em voo, incluindo permanência de 2 horas na aeronave antes do desembarque forçado devido a problemas técnicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, justificando a responsabilização civil pelos danos morais; e (ii) verificar se o valor da indenização arbitrado é excessivo. III . RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços de transporte aéreo, conforme art. 14 do CDC. A excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo, não se aplica ao caso, uma vez que problemas técnicos no voo configuram fortuito interno. O atraso de 15 horas e a falta de assistência adequada aos passageiros ultrapassam o mero aborrecimento, configurando falha na prestação do serviço e justificando a reparação pelos danos morais sofridos
. A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a necessidade de compensação e efeito pedagógico
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação de serviços, como o atraso de voo e o cancelamento, não sendo possível invocar fortuito interno como excludente de responsabilidade. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e o caráter compensatório e pedagógico. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art . 373, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 0019724-89.2018 .8.08.0024, Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, j . 06.03.2024; TJES, Apelação Cível, 5000538-35.2022 .8.08.0030, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, j . 02.07.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50162756220238080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – DIVERSOS TRANSTORNOS - DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. I – O atraso de voo, a perda de conexão e a consequente chegada na cidade de destino no dia posterior ao inicialmente programado, são fatos que ultrapassam o mero dissabor, sendo que a alternativa de novo voo para cidade diversa e o fornecimento em duas oportunidades de voucher alimentação apenas mitigam o sofrimento causado às recorrentes. II
- E sabido que o valor da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo, além de ostentar um caráter pedagógico, impondo ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo
. III - Outrossim, não se pode perder de vista que a condenação por dano moral deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos causador de enriquecimento ilícito . IV - Em casos semelhantes, este C. Órgão fracionário e esta Corte de Justiça tem entendido como
devido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins reparatórios
. V - Recurso conhecido e provido .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005383520228080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO . ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO EM VOO NACIONAL. ATUAÇÃO CONJUNTA DAS COMPANHIAS AÉREAS. MODALIDADE CODESHARE . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE . JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA . ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As linhas aéreas são responsáveis pelos danos causados ao consumidor na ocorrência de atraso de voo que acarreta perda de conexão . 2. A responsabilidade das companhias aéreas é solidária quando atuam em conjunto na prestação de serviços, na modalidade conhecida como “codeshare”. 3.
O arbitramento de danos extrapatrimoniais tem a função de abrandar a situação vivida pelo consumidor, bem como promover os efeitos ressarcitório, punitivo e pedagógico aos quais se destinam . 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), em razão de perda da conexão pelo atraso de voo internacional. 5 . Na reparação por danos morais, os juros de mora devem incidir sobre o montante arbitrado a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil e a correção monetária do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ. 6. Recurso parcialmente provido .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010879-69.2017.8.08 .0035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Portanto, o recurso interposto pela autora merece provimento a fim de majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a) Condenar a Ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser pago para cada autor, os valores que deverão ser atualizados monetariamente e juros de mora, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), através da taxa SELIC deduzido o IPCA.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)